Tribunal: TJDFT
Processo: 0007625-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007625-57.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO PAULO ACHCAR VERANO RECORRIDO: GENAIR FELIPE DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos. 2. Embargos conhecidos e rejeitados. O recorrente aponta violação aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o acórdão padece de vício da omissão, porquanto não analisou o pedido de arbitramento do valor dos “salvados”, formulado no recurso de apelação. Aduz que é irrelevante a existência de prova concreta da venda dos “salvados” quando a indenização é fixada com base no valor de mercado do veículo, pois se revela descabido a vítima receber a reparação e, concomitantemente, permanecer com a sucata de seu antigo automóvel, sob pena de enriquecimento ilícito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 884 e 944, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois o acórdão impugnado concluiu que “ao acolher os aclaratórios anteriormente opostos pelo ora embargante para suprir omissão apontada pelo c. STJ, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos modificativos, analisou todas as questões relevantes para o desfecho dado à questão, especialmente o pedido de dedução formulados nas razões do recurso de apelação. Dessa forma, o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta e. Turma” (ID 14519684-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003